Tribunal: TJMT
Processo: 1018398-87.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018398-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BENEDITO LEMOS DO PRADO (AGRAVADO), HELENITA DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 352.800.421-53 (AGRAVADO), ELIAS DIAS SABOIA - CPF: 009.459.898-30 (AGRAVADO), IVO DE CASTRO - CPF: 345.801.151-04 (AGRAVADO), JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 190.404.319-49 (AGRAVADO), JOSE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 175.008.939-49 (AGRAVADO), LUIZ MURADOR - CPF: 277.974.069-87 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA GOMES DE CARVALHO - CPF: 315.601.721-34 (AGRAVADO), SILVIO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 022.670.639-72 (AGRAVADO), VALDECIR MARETI - CPF: 210.991.979-53 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BENEDITO LEMOS DO PRADO - CPF: 274.656.321-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO VERÃO. IDEC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. CONSECTÁRIOS DA MORA. TEMA 677/STJ. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em fase de cumprimento de sentença em ação de cobrança de expurgos inflacionários (Plano Verão), oriunda de ação civil pública proposta pelo IDEC, que determinou a aplicação do Tema 677 do STJ e manteve a incidência de consectários moratórios sobre valores depositados judicialmente em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilegitimidade ativa da parte exequente pode ser novamente apreciada ou se está alcançada pela preclusão; (
ii
) estabelecer se o depósito judicial realizado a título de garantia do juízo afasta a incidência dos consectários da mora à luz do Tema 677 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilegitimidade ativa já foi anteriormente apreciada e rejeitada em decisão mantida em agravo de instrumento, operando-se a preclusão, o que impede sua rediscussão na fase atual do cumprimento de sentença.

O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora não implica quitação da obrigação nem cessa a mora do devedor, permanecendo devidos os consectários legais até a efetiva disponibilização do numerário ao credor.

O Tema 677 do STJ estabelece que a incidência de juros de mora e demais encargos previstos no título executivo subsiste até a entrega efetiva do valor ao credor, devendo apenas ser abatido o saldo existente na conta judicial no momento do levantamento.

Os recursos repetitivos possuem aplicação imediata, inexistindo modulação de efeitos que restrinja a incidência da tese apenas a depósitos futuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de ilegitimidade ativa já apreciada e rejeitada em decisão anterior, quando não impugnada adequadamente, fica alcançada pela preclusão.

O depósito judicial em garantia do juízo não afasta a incidência dos consectários da mora até a efetiva entrega do numerário ao credor.

O Tema 677 do STJ tem aplicação imediata aos casos em curso, inexistindo modulação de efeitos que limite sua incidência a situações futuras.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018398-87.2026.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança (expurgos inflacionários/Plano Verão – Ação Civil Pública oriunda do Juízo de Brasília/DF), determinou a aplicação do Tema 677 do STJ, mantendo a incidência de consectários moratórios sobre o depósito judicial garantidor.

O agravante alega ausência de legitimidade ativa da parte exequente, visto que não comprova em nenhum momento o vínculo com o IDEC, ou seja, não traz aos autos prova de sua condição de filiado, o que, inclusive, teria sido reconhecido pelo STF.

Argumenta que o Tema 677 do STJ ainda não transitou em julgado, havendo, inclusive, intervenção da FEBRABAN no recurso especial, expondo os impactos da revisão na economia.

Assegura que o depósito inicial feito por ele, ainda que em garantia, cessa a mora, motivo pelo qual não há que falar em novas correções e atualizações.

Salienta que, ainda que o referido tema estivesse sedimentado, não seria aplicável na hipótese, uma vez os expurgos inflacionários possuem escopo específico de entendimentos e parametrização nos Tribunais Superiores, demandando especificidade e distinção.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id 365480388).

Os agravados, intimados, não apresentaram contraminuta (id 372227882).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA

O agravante suscita, em preliminar, a ilegitimidade ativa dos agravados.

Todavia, a referida matéria já foi objeto de apreciação anterior, tendo sido expressamente rejeitada nos autos, decisão
esta
mantida por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento nº 42554/2015 (id 53113633 – pág. 25, 1º grau). Desse modo, encontra-se operada a preclusão, não sendo possível sua rediscussão nesta fase processual.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No que se refere aos efeitos dos valores depositados em juízo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 677), em 16/12/2022, consolidou a seguinte tese jurídica:

Na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo
ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

A matéria decidida em Recursos representativos da controvérsia produz efeitos imediatamente. No mais, com relação ao Tema 677 do STJ não houve modulação dos efeitos pela Corte competente para que a Tese infirmada seja aplicada apenas aos depósitos futuros.

Portanto, eventual depósito realizado nos autos apenas com intenção de apresentação de garantia e
sem natureza jurídica de pagamento,
não implica na
desvinculação

dos efeitos da mora, sendo devidos os consectários legais até o efetivo adimplemento do débito.

Nesse
s
entido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CAMBIAL – IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA REJEITADA – CÁLCULOS AINDA NÃO ELABORADOS PELO EXEQUENTE – PARTE DO DÉBITO DEPOSITADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO QUANTO À MORA E DEMAIS CONSECTÁRIOS – CONSEQUÊNCIA QUE SÓ OCORRE APÓS O LEVANTAMENTO DA QUANTIA INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – TEMA N. 677 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que o executado visa se exonerar de obrigação reconhecida em Agravo de Instrumento anterior bem como da mora e demais consectários, o que só ocorre com o pagamento integral da dívida.

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. (Tema n. 677 do STJ).

(N.U 1014998-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023).

E, na ementa do julgamento do Recurso representativo da controvérsia, já foram devidamente esclarecidas as formas com que deve ser realizada a atualização da dívida e do montante atualizado
.
Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos
arts
. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8.
Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9.
No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10.
Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022,
DJe
de 16/12/2022.)

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto
nego
-lhe
provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026